Tribunal: TJES
Processo: 5000015-63.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-63.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA TARDANI REZENDE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000015-63.2021.8.08.0028.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA TARDANI REZENDE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DE FATIMA TARDANI REZENDE

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
Aduz a autora, que a requerida negativou seu nome em razão de supostos débitos cobrados anteriormente ao seu estabelecimento naquela instalação residencial. Afirma, ainda, que diante do não pagamento dos valores cobrados pela requerida, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Por tais motivos, requereu, liminarmente, a retirada da restrição que pende em seu nome em decorrência do débito. No mérito, pleiteou pela desconstituição do débito objeto dos autos; pela retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes; e pela condenação da requerida em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6387337) a requerida alega, em síntese, que a inclusão do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu devido ao vínculo contratual existente entre as partes. Afirmou que a requerida utilizou os serviços nos meses cobrados nas faturas reclamadas. Por este motivo requereu a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6387345), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ratifico a liminar de Id. 12613647, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC e:

1) Declaro inexistente os débitos referentes aos contratos nº. 2019111037259513, no valor de R$ 4.334,89 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e nº 201919101035572024, no valor de R$ 4.122,59 (quatro mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos);

2) Determino a exclusão do nome da autora do Serviço de Proteção ao Crédito referente aos contratos nº. 2019111037259513, no valor de R$ 4.334,89 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e nº 201919101035572024, no valor de R$ 4.122,59 (quatro mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos);

3) Condeno a requerida EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, a pagar indenização a título de danos morais a autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação. ”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID.6387349). Em suas razões, alega que a consumidora não requereu a transferência de titularidade da instalação, por tal razão o débito é devido. Aduz a exigibilidade do débito e o exercício regular do direito de cobrança, o que afasta a responsabilização por eventuais danos. Requer a reforma total da sentença julgando improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 6387353).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável, no caso em tela, a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Compulsando os autos, verifico que a instalação de nº 1113314, somente passou a ser de titularidade da consumidora em 26/12/2019, conforme pode ser comprovado no documento acostado no ID. 6387215. Inclusive, no momento do procedimento, a requerida já identificava a existências desses débitos. Ademais, a instalação possuía como responsável financeiro pessoa diversa da autora da presente ação.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Contudo, entendo merecer acolhimento o pedido autoral, eis que as provas dos autos comprovam que a parte autora passou a deter a posse do imóvel situado no “CRG do Mafra, s/n, Área Rural, Irupi – ES” e consequentemente ser responsável financeira pelo adimplemento das faturas somente em 26/12/2019 (ID. 5558835). Esta data, conforme já mencionado em parágrafo acima, se refere ao dia em que a autora formalizou contrato de prestação de serviço público de energia elétrica no imóvel descrito nos autos. Soma-se, ainda, que há documentos nos autos que demonstram que anteriormente a esta data o inquilino do imóvel era terceira pessoa estranha à lide.

Em relação às alegações trazidas pela requerida em sua contestação, pude perceber que não foram produzidas provas para desconstituir as alegações da autora. Ademais, as “capturas de tela” (Id. 13609929, pág. 03 e 12), de seu sistema interno não é meio de prova capaz de afastar o direito da autora, vez que produzidos de modo unilateral, bem como sem que houvesse outro meio probante de convencer este Juízo.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovada pelo requerido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que , apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)